Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 63520726, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA TERESA PEREIRA DE AMORIM e MARILANDE TRINDADE DO BOMFIM. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores MARILA TEREZA DE CASTRO KAPASSI, MARIA ZILDA DIAS DA LUZ, MARIA ZENILDA PEREIRA DOS REIS (ID: 8888128, 8888173 e 29088732), MARIA TAVARES DE SOUSA, MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA TEIXEIRA PINHEIRO (ID: 47772966). No ID: 8887973, 8888006, 8888058, homologou-se a desistência de MARIA TORRES DE SALES e MARICELIA CRISTINA CURVINA DO AMARAL. Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 4777296). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 63520726. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 19 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR